Tribunal: TJMT
Processo: 1010910-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010910-86.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORDEIRO - CPF: 024.038.231-55 (AGRAVANTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA – VÁRIAS TENTATIVAS INEXITOSAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – PRETENSÃO DE NULIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Diante do esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se acertada a citação editalícia, não havendo que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON CORDEIRO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Monitória convertida em Execução de n. 0001101-84.2013.8.11.0018, ajuizada por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, julgou improcedente a exceção de pré-executividade manejada pelo executado, ora agravante e, assim, indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital.

Para tanto, alega o agravante que não foram esgotados todos os meios de localização do devedor, a ponto de autorizar sua citação por edital.

Afirma que a realização de diligências junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos é imprescindível, conforme disposto no artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, acrescenta que, além das buscas pelo endereço do devedor junto ao INFOJUD, deveriam ter sido realizadas pesquisas nos demais sistemas disponíveis ao Judiciário, tais como: INFOSEG, SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, etc...

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 168713196)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 170844176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade manejada pelo executado e, por conseguinte, indeferiu o pedido de nulidade de citação por edital.

Depreende-se dos autos, na origem, que o executado, ora agravante, foi demandado pela instituição financeira agravada, em 27/02/2013, tendo sido citado por edital, com a nomeação de um curador especial, vindo posteriormente, por meio da exceção de pré-executividade, arguir a nulidade da citação.

Na espécie, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que permitidas a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Consoante se infere da detida análise dos autos, na origem, foram empreendidas inúmeras diligências na tentativa de citação do executado, ora agravante. Inicialmente pelo Oficial de Justiça, em 07.05.2018, conforme certidão no id nº 168188171 – pág. 123.

Uma vez frustrada a tentativa de citação, o credor requereu que fossem realizadas consultas ao endereço do executado, pelos sistemas existentes no TJMT, o que foi prontamente deferido pelo Juízo
a quo
e que resultou no mesmo endereço já constante dos autos.

Cumpre esclarecer que durante a fase do procedimento monitório o requerido foi citado pessoalmente, porém permaneceu inerte e, nesta fase executória, houve a tentativa de citação por oficial de justiça no mesmo endereço em que citado anteriormente, contudo o mandado foi devolvido com a informação de que ele havia se mudado.

Diante desse cenário, a parte exequente pugnou pela citação editalícia, o que foi deferido em decisão proferida em 14.11.2019, no id nº 168188171– pág. 158.

Assim, diante do quadro exposto e do esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se acertada a citação editalícia do executado, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo,
o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas
, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023